Tribunal: TCU
Processo: 042.041/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3383/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.041/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurelio Ferreira de Lima (XXX.314.271-XX); Brenda Soares Toledo (XXX.189.641-XX); Bruno Rodrigues Chermont Vidal (XXX.230.101-XX); Bruno Vassalli Zanelli (XXX.827.236-XX); Bruno de Souza (XXX.165.968-XX); Camila Selerges Dantas (XXX.369.398-XX); Carla Fernanda Waltrick da Rocha (XXX.295.929-XX); Carla Maria Dresch (XXX.357.340-XX); Carlos Alberto Faria Carrion (XXX.478.598-XX); Carlos Augusto dos Santos Menezes (XXX.057.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.